Tribunal: TJES
Processo: 5013218-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013218-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RONILDO ANTONIO DA COSTA
PACIENTE: ALEF DA CONCEICAO BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a gravidade concreta das condutas do acusado que, agindo em concurso de pessoas, conduziu veículo para dar fuga ao corréu no roubo. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013218-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RONILDO ANTONIO DA COSTA e outros

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013218-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RONILDO ANTONIO DA COSTA
PACIENTE: ALEF DA CONCEICAO BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a gravidade concreta das condutas do acusado que, agindo em concurso de pessoas, conduziu veículo para dar fuga ao corréu no roubo. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013218-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RONILDO ANTONIO DA COSTA
PACIENTE: ALEF DA CONCEICAO BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEF DA CONCEICAO BARBOSA
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da fundamentação inidônea e condições pessoais favoráveis.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 28 de março de 2024, por volta das 19:14 horas, na BR 101, bairro Nova Carapina, neste município, os denunciados Álef da Conceição Barbosa e Rafael da Silva Meira, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Xiomi, modelo Redmi de cor azul com capa verde e R$ 1.416,00 (mil quatrocentos e dezesseis reais) em espécie, pertencente a vítima Lindaura Medenwaldt, conforme auto de apreensão de fls. 33/34 e auto de restituição de fls. 35/36, acostados no ID n° 40585010. Revelam os autos que, a vítima aguardava seu marido em um ponto de ônibus na BR 101, quando foi surpreendida pelo denunciado Rafael, que lhe apontou um simulacro de arma de fogo e anunciou o “assalto”, subtraindo os bens acima descritos e se evadindo a bordo do veículo Fiat/Pálio, branco, Placas MRE9722, conduzido pelo denunciado Álef. Consta dos autos que, o marido da vítima chegou no local do roubo e noticiou a Polícia Militar, que realizou buscas pela região e encontrou o veículo transitando pela Avenida Montes Claro no mesmo bairro, tendo os denunciados percebido a presença da Guarnição e acelerado o automóvel. Diante da fundada suspeita foi dada a ordem de parada e procedida a abordagem dos denunciados. Consta ainda que, em revista pessoal aos denunciados e realizadas buscas no veículo, foram encontrados no assoalho do carro 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Xiomi, modelo Redmi de cor azul com capa verde e R$ 1.416,00 (mil quatrocentos e dezesseis reais) em espécie.

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente se encontra em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas do acusado, que, agindo em concurso de pessoas, conduziu veículo para dar fuga ao corréu no roubo.

Ademais, restam presentes todos os indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, tais como os depoimentos colhidos, inclusive, de uma das vítimas.

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Outrossim, merece destaque a nítida personalidade criminosa do réu, eis que este se encontra respondendo a outras duas ações penais de nº 0009590-86.2022.8.08.0048 e nº 0000691-31.2024.8.08.0048, além de deter uma medida protetiva arquivada de nº 0003097-93.2022.8.08.0048, pela Lei Maria da Penha.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em fundamentação inidônea e condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.